Tribunal: TJES
Processo: 0002912-94.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE DO AGENTE. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUANDO INALTERADO O REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 2 anos e 2 meses de reclusão e 70 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, a fixação da multa mínima, a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos e a aplicação da detração do período de prisão provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é idônea a fundamentação utilizada para valorar negativamente a personalidade do agente e as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da detração penal pelo juízo sentenciante quando mantido o regime inicial aberto; e (iii) determinar se a pena privativa de liberdade deve ser substituída por apenas uma pena restritiva de direitos diante da alegada hipossuficiência econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A personalidade do agente não pode ser valorada negativamente com base em registros de atos infracionais ou passagens pela Vara da Infância, pois tais ocorrências não constituem antecedentes criminais nem demonstram, por si só, tendência à criminalidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A ausência de elementos concretos que evidenciem características psicológicas ou morais voltadas à delinquência impede a exasperação da pena-base com fundamento na personalidade do agente.

5. As circunstâncias do crime não autorizam majoração da pena-base quando baseadas em elementos inerentes ao próprio tipo penal, como o porte de arma de fogo em via pública, conduta já abrangida pelo art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

6. A prática do delito durante o período noturno não configura circunstância judicial negativa quando não demonstrado que tal condição tenha proporcionado vantagem ou agravado concretamente a execução do crime.

7. Afastadas as circunstâncias judiciais negativadas, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

8. A detração do período de prisão provisória não é realizada pelo tribunal quando não há alteração do regime inicial de cumprimento da pena, cabendo eventual análise ao Juízo da Execução Penal.

9. A substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos mostra-se adequada e proporcional, nos termos do art. 44 do Código Penal, inexistindo prova inequívoca da incapacidade econômica do condenado para cumprimento da prestação pecuniária fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de registros de atos infracionais ou passagens pela Vara da Infância não autoriza a valoração negativa da personalidade do agente na primeira fase da dosimetria da pena.

2. Elementos inerentes ao tipo penal do porte ilegal de arma de fogo, como o porte em via pública, não justificam a negativação das circunstâncias do crime.

3. A detração penal não é realizada pelo tribunal quando mantido o regime inicial de cumprimento da pena, cabendo sua análise ao Juízo da Execução Penal.

4. A pena privativa de liberdade superior a um ano pode ser substituída por duas penas restritivas de direitos quando presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, 45, §1º, e 49; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, art. 387, §2º; LEP, art. 66, III, “c”, e V, “c”; CPC, art. 85, §§2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.702.051/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 06.03.2018, DJe 14.03.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 2.850.261/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 20.08.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 984; TJES, Apelação Cível nº 5001492-84.2021.8.08.0008, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 22.04.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002912-94.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RIAN CRISTIAN SOUSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE DO AGENTE. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUANDO INALTERADO O REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 2 anos e 2 meses de reclusão e 70 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, a fixação da multa mínima, a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos e a aplicação da detração do período de prisão provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é idônea a fundamentação utilizada para valorar negativamente a personalidade do agente e as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da detração penal pelo juízo sentenciante quando mantido o regime inicial aberto; e (iii) determinar se a pena privativa de liberdade deve ser substituída por apenas uma pena restritiva de direitos diante da alegada hipossuficiência econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A personalidade do agente não pode ser valorada negativamente com base em registros de atos infracionais ou passagens pela Vara da Infância, pois tais ocorrências não constituem antecedentes criminais nem demonstram, por si só, tendência à criminalidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A ausência de elementos concretos que evidenciem características psicológicas ou morais voltadas à delinquência impede a exasperação da pena-base com fundamento na personalidade do agente.

5. As circunstâncias do crime não autorizam majoração da pena-base quando baseadas em elementos inerentes ao próprio tipo penal, como o porte de arma de fogo em via pública, conduta já abrangida pelo art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

6. A prática do delito durante o período noturno não configura circunstância judicial negativa quando não demonstrado que tal condição tenha proporcionado vantagem ou agravado concretamente a execução do crime.

7. Afastadas as circunstâncias judiciais negativadas, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

8. A detração do período de prisão provisória não é realizada pelo tribunal quando não há alteração do regime inicial de cumprimento da pena, cabendo eventual análise ao Juízo da Execução Penal.

9. A substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos mostra-se adequada e proporcional, nos termos do art. 44 do Código Penal, inexistindo prova inequívoca da incapacidade econômica do condenado para cumprimento da prestação pecuniária fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de registros de atos infracionais ou passagens pela Vara da Infância não autoriza a valoração negativa da personalidade do agente na primeira fase da dosimetria da pena.

2. Elementos inerentes ao tipo penal do porte ilegal de arma de fogo, como o porte em via pública, não justificam a negativação das circunstâncias do crime.

3. A detração penal não é realizada pelo tribunal quando mantido o regime inicial de cumprimento da pena, cabendo sua análise ao Juízo da Execução Penal.

4. A pena privativa de liberdade superior a um ano pode ser substituída por duas penas restritivas de direitos quando presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, 45, §1º, e 49; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, art. 387, §2º; LEP, art. 66, III, “c”, e V, “c”; CPC, art. 85, §§2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.702.051/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 06.03.2018, DJe 14.03.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 2.850.261/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 20.08.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 984; TJES, Apelação Cível nº 5001492-84.2021.8.08.0008, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 22.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RIAN CRISTIAN SOUSA DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, Comarca da Capital/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei n° 10826/2003 à pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 70 (setenta) dias-multa.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença, para que a pena-base seja reduzida para o mínimo legal; a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, bem como a detração do período em que o recorrente esteve preso provisoriamente.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, pelo desprovimento ao recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida. (id. 18636313)

Apesar de devidamente intimada, id’s. 17883098 e 18361150, a Procuradoria de Justiça não apresentou seu parecer.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por
RIAN CRISTIAN SOUSA DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, Comarca da Capital/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei n° 10.826/2003 à pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 70 (setenta) dias-multa.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença, para que a pena-base seja reduzida para o mínimo legal; a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, bem como a detração do período em que o recorrente esteve preso provisoriamente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei n° 10.826/2003. Narrando que:

“Consta do inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 20 de abril de 2022, por volta das 23 horas e 09 minutos, na Rodovia ES 060, bairro Riviera da Barra, município de Vila Velha/ES (próximo ao estabelecimento comercial Politintas), policiais militares apreenderam em poder do denunciado RIAN CRISTIAN SOUSA DOS SANTOS, já qualificado. 1 (uma) ARMA DE FOGO, tipo REVÓLVER, marca ROSSI, calibre .38 S&W, número de série B151, devidamente carregada com 1 (uma) munição intacta de mesmo calibre, sendo que o denunciado RENAN portava a referida arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; conforme consta no BU n° 47500496 acostado aos autos (fis. 12/15).

Consta do caderno inquisitório que, no dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo pelas ruas do bairro Riviera da Barra neste município de Vila Velha/ES, sendo que, ao passarem pela Rodovia E 060, próximo ao Supermercado Perim", foram abordados por funcionários do referido estabelecimento comercial (não identificados) que lhes comunicaram terem sofrido uma tentativa de roubo instantes antes. informando as características do suspeito, que estava armado.

Consta que, diante das informações repassadas, aludidos policiais militares iniciaram buscas ao suspeito, sendo que, ao passarem pelo cruzamento da Rodovia ES 060 com a Avenida Álvares de Azevedo, avistaram o denunciado RIAN, o qual possuía as mesmas características informadas pelas vítimas, o que motivou a abordagem.

Consta que, realizada revista pessoal no denunciado RIAN, foi encontrada em poder do mesmo 1 (uma) ARMA DE FOGO, tipo REVÓLVER, marca ROSSI, calibre .38 S&W, número de série B151, devidamente carregada com 1 (uma) munição intacta de mesmo calibre, sendo que o denunciado portava a referida arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado a 2 anos e 2 meses de reclusão e 70 dias-multa, promovendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos seguintes termos:

“Cabível a substituição da pena de prisão por pena restritiva de direitos em número de 2 penas a saber: uma pena de prestação de serviço comunitário por 26 meses a uma instituição indicada pela VEPEMA, e, uma pena pecuniária nominada de doação de 26 cestas básicas no valor unitário cada de R$100,00 a serem doadas uma a cada mês a uma entidade assistencial indicada pela VEPEMA.”

Embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade do delito restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apreensão e pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo.

A autoria também restou devidamente comprovada através dos depoimentos colhidos na esfera policial e em Juízo.

No que diz respeito à dosimetria da pena, o MM. Juízo sentenciante valorou negativamente as seguintes circunstâncias judiciais:

Personalidade do agente, fundamentando que o recorrente possui “tendências voltadas para criminalidade”.

Circunstâncias do crime, fundamentando que o recorrente
“estava portando arma de fogo em desacordo com norma legal a noite em via pública”.

Entendo que a fundamentação utilizada pelo MM. Juízo sentenciante não se deu de maneira adequada a ensejar a exasperação da pena-base do recorrente.

É cediço que a circunstância judicial da personalidade do agente refere-se ao conjunto de características psicológicas e morais do réu.

Nesse sentido, afirmar que sua personalidade demonstra “tendências voltadas para criminalidade” seria afirmar que o recorrente dedica sua vida à delinquência, sendo habitual o cometimento de infrações penais em sua rotina.

Nas lições do ilustre Guilherme de Souza Nucci, a personalidade do agente deve ser analisada baseando-se no período anterior à data do fato, esclarece:

“Deve-se focar o período antecedente à data do fato criminoso, não importando o comportamento do réu subsequente a ela. É importante ressaltar tal aspecto, pois a personalidade é mutável e dinâmica, não se congelando no tempo. Portanto, quando do cometimento da infração penal, avalia-se quem era o acusado e o que ele praticou à custa disso.” NUCCI, Guilherme de S. Curso de Direito Penal - Vol. 1 - 10ª Edição 2026. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2026. E-book. p. 595 Capa. ISBN 9788530999278.

Dessa forma, não vislumbro nos autos provas capazes de inferir que o recorrente possua uma personalidade voltada à marginalização, tendo como seu modo de vida a prática criminosa.

Extrai-se dos autos que o recorrente possui apenas processos de apuração de ato infracional e cumprimento de medidas socioeducativas, devendo salientar que o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que a prática de atos infracionais não justifica a exasperação da pena base, por não configurar infração penal. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CONDUTA SOCIAL. USUÁRIO DE DROGAS. ARGUMENTO INADEQUADO.
PERSONALIDADE. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA.
IMPROPRIEDADE. MOTIVO DO CRIME. APROPRIAÇÃO DE BENS. DELITO PATRIMONIAL. ARGUMENTO INADEQUADO. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA PENA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.

1. Conforme entendimento das duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o réu ser usuário de droga, por si só, não justifica a valoração negativa de sua conduta social e o consequente aumento da pena-base. 2.
Há impropriedade na majoração da pena-base pela consideração negativa da personalidade do agente em razão da prévia prática de atos infracionais, pois é incompossível exacerbar a reprimenda criminal com base em passagens pela Vara da Infância.
(...) (REsp n. 1.702.051/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 14/3/2018.)

No tocante às circunstâncias em que se deram à prática do crime, entendo que estas não justificam a valoração negativa, pois
o fato de o recorrente estar portando a arma de fogo em via pública não merece maior reprimenda na valoração de sua pena-base, pois trata-se de fato inerente ao tipo penal, que condena propriamente o fato de portar a arma de fogo.

Quanto ao porte da arma de fogo durante o período noturno, entendo que, da mesma forma, não justifica a exasperação da pena-base.

O fato de o recorrente estar praticando o delito durante a noite não lhe conferiu qualquer vantagem, seja para ocultar a arma de fogo ou para praticar outros delitos utilizando a arma de fogo.

Promovido o decote das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria e, não havendo outras circunstâncias a serem consideradas, fixo a pena-base em seu patamar mínimo legal, (2 anos de reclusão e 10 dias-multa).

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, contudo, deixo de reduzir a pena por força
da Súmula 231 do STJ.

Não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a serem cumpridos no regime ABERTO.

No que concerne ao pleito da detração do período cumprido em prisão provisória,
considerando a fixação do regime inicial aberto, não haverá alteração no regime inicial de cumprimento de pena, razão pela qual
deixo de realizar a detração penal prevista no art. 387 § 2º, cabendo ao Juízo da Execução fazê-la
, conforme art. 66, inciso III, alínea “c” da Lei de Execuções Penais.

Acerca do pleito de substituição da pena privativa de liberdade, substituída por duas penas restritivas de direito, a Defesa requer a revisão da substituição da pena, para que esta seja convertida em uma única pena restritiva de direitos.

No entanto, considerando que a pena fixada é superior a 1 (um) ano, o art. 44, § 2º, do CP impõe a necessidade de substituição por duas restritivas de direitos, não havendo margem de discricionariedade.

No tocante ao valor da prestação pecuniária,
sabe-se que a “fixação do valor da prestação pecuniária, nos termos do art. 45, § 1º, do Código Penal, é ato que demanda a análise de elementos concretos, notadamente a extensão do dano e a situação econômica do condenado” (AgRg no AREsp n. 2.850.261/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJ RS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025).

No caso, entendo que não restou demonstrado,
de maneira incontroversa
, a impossibilidade de pagamento do valor fixado.

No caso concreto, não vislumbro excessos ou desproporcionalidades na prestação pecuniária fixada pelo Juízo sentenciante, uma vez que determina a prestação pecuniária de doação mensal de 26 cestas básicas no valor unitário cada de
R$100,00

(cem reais)
, sendo tal valor proporcional.

Por fim, eventuais modificações nas condições de cumprimento da pena restritiva de direitos inserem-se no âmbito de competência do Juízo da Execução Penal, a quem incumbe acompanhar e adequar a execução da reprimenda, conforme as peculiaridades do caso concreto, conforme art. 66, inciso V, alínea “c”.

Passo agora à fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que as tabelas da OAB e os decretos estaduais possuem caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado na fixação da verba honorária. A fixação dos honorários do defensor dativo deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, garantindo proporcionalidade entre o serviço prestado e a remuneração arbitrada” (TJES, 5001492-84.2021.8.08.0008, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Fabio Brasil Nery, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 22/04/2025).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

No mesmo sentido, o art. 5º da Resolução CNJ nº 618/2025 dispõe que os honorários devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: i) o nível de especialização e complexidade do trabalho para o qual a advogada ou advogado dativo foi designado; ii) o grau do zelo profissional; iii) a natureza e a importância da causa; iv) o trabalho realizado pela advogada ou advogado; v) o tempo de tramitação do processo; e vi) o lugar da prestação do serviço, observando se o ato foi praticado presencialmente ou de forma remota.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$800,00 (oitocentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, contando com somente um assistido e a atuação do causídico em grau recursal se limitou a apresentação de razões, tendo o ato sido praticado de forma remota, considerando se tratar de processo eletrônico.

Diante de todo o exposto,
CONHECO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado
para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

Fixo honorários em prol do advogado dativo (Dr. Caio Fiori Durval - OAB/ES n° 33.457), no valor de R$800,00 (oitocentos reais).

É como voto.